Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718973-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRE LEITE COSTA, ISTAEL DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA D E S P A C H O Petição de ID 56082988 e documentos: nada a prover. Aguarda-se o julgamento. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator